Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-96.2009.8.11.0022
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000132-96.2009.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ADRIANA GAMA DA SILVA - CPF: 963.269.641-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso V, e art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente em face da paralisação processual superior ao prazo legal, ainda que tenham sido feitas diligências infrutíferas de busca de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da cobrança de crédito bancário é de 5 anos, conforme o entendimento da Súmula 150 do STF.
4. A contagem do prazo inicia-se após o término da suspensão processual de 1 ano (art. 921, § 4º, do CPC), sendo irrelevantes as diligências infrutíferas que não resultaram em constrição efetiva de bens.
5. Verificado o transcurso de mais de 5 anos sem ato útil do exequente e sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional, operou-se a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente ocorre após o prazo legal de 5 anos, contado do término da suspensão judicial de 1 ano, quando o exequente permanece inerte ou realiza diligências infrutíferas sem resultado concreto à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, inciso V; art. 487, II; art. 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC; STF, Súmula nº 150.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

AÇÃO:
Ação de Execução por Título Extrajudicial, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará (Sicredi Integração MT/AP/PA) contra Adriana Gama da Silva, com fundamento no inadimplemento do contrato de empréstimo nº A60230636-1, firmado em 25/08/2006, no valor de R$ 1.290,00

.

SENTENÇA:
julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, e art. 487, II, do CPC. O magistrado destacou que houve paralisação do feito após diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora

.

APELAÇÃO:
em suas razões recursais, a apelante sustenta que não houve inércia da exequente e que o processo ficou paralisado por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da ausência de bens localizáveis e da demora na tramitação judicial.

Argumenta que a execução foi suspensa por decisão judicial, sendo descabido imputar desídia à parte exequente.

Afirma que a suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme o art. 921, § 1º do CPC, não caracteriza automaticamente a prescrição intercorrente.

Aduz que adotou todas as providências possíveis, inclusive diligências junto ao Renajud e Bacenjud, para a localização de bens.

Defende que a decisão foi proferida sem análise minuciosa das circunstâncias do caso, o que enseja a nulidade da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

AÇÃO:
Ação de Execução por Título Extrajudicial, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará (Sicredi Integração MT/AP/PA) contra Adriana Gama da Silva, com fundamento no inadimplemento do contrato de empréstimo nº A60230636-1, firmado em 25/08/2006, no valor de R$ 1.290,00

.

SENTENÇA:
julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, e art. 487, II, do CPC. O magistrado destacou que houve paralisação do feito após diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora

.

Trata-se de apelação interposta pela Cooperativa Sicredi em face da sentença que declarou extinta a execução, fundamentada na prescrição intercorrente.

A exequente, Cooperativa Sicredi, ajuizou ação de execução para cobrança do saldo devedor do contrato de empréstimo nº A60230636-1, no valor de R$ 1.290,00, firmado em 25/08/2006
.

O crédito originou-se do inadimplemento do referido contrato. A execução foi proposta regularmente, mas restou suspensa por decisão judicial em 10/10/2011, em razão da ausência de bens penhoráveis. Ap
ó
s diversas tentativas de localiza
çã
o frustradas, o processo foi arquivado em 11/09/2020.

Foram realizadas diligências pelos sistemas Bacenjud e Renajud, todas infrutíferas, o que resultou na ausência de bens para garantir a execução.

O magistrado fundamentou a extinção da execução no reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 924, inciso V, e art. 487, II, do CPC. Destacou que houve paralisação do processo por período superior a um ano sem qualquer ato útil da parte exequente
.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.
Contudo, não ficou estabelecido no corpo do artigo, o prazo em que se consuma a prescrição intercorrente. Por isso, continua aplicável a Súmula 150 do STF, em que a consumação se dará no mesmo prazo da ação.

Veja o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, como o prazo prescricional da cobrança de crédito bancário é de 05 anos, será este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Pois bem.

Da análise dos movimentos processuais realizados, verifica-se que em 10.10.2011 foi determinada, após pedido expresso do exequente, a suspensão da execução em razão da inexistência de bens à penhora.

Na sequência, foram realizadas várias outras tentativas de penhora de valores e pesquisa de bens via sistemas online, no entanto, todas restaram infrutíferas.

A despeito da argumentação exposta, embora a parte tenha diligenciado na busca por patrimônio hábil a satisfação da dívida têm-se que após o período de suspensão do processo até o ano de 2017 nenhuma diligência restou frutífera. Neste caso, considerado que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional e considerado que o lapso temporal ultrapassou o período de cinco anos, tem-se por operada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pela citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10024127118867001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE IAC Nº 1.604.412/SC. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. SENTENÇA MANTIDA, POR PREMISSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000663-30.2012.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00006633020128160123 Palmas 0000663-30.2012.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva.
6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Desta feita, considerada a suspensão do processo, consideradas as diligências infrutíferas e considerado o transcurso superior ao prazo legal de prescrição, mostra-se correta a sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024